Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 35%. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada).
4. Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.